Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600991-58.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600991-58.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 06/12/2021
Processo referência: 0600991-58.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600991-
58.2020.6.16.0005 que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato Rogerio da Silva
Nascimento do Patriota de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de
vereador e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.630,00 (dois mil, seiscentos e trinta reais), o
qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos
à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança e,
conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$
100,00 (cem reais) a título de Recursos de Origem não identificada, o qual deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha. O não recolhimento dos valores acima acarretará no
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de contas das eleições municipais de 2020 do candidato Rogerio
da Silva Nascimento do PATRIOTA de Paranaguá, para o cargo de vereador no município de
Paranaguá-PR, desaprovada tendo em vista que o candidato recebeu o repasse de R$ 2.630,00
(dois mil, seiscentos e trinta reais) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
e não apresentou nenhum documento referente às despesas pagas com estes recursos. Além de
não ter apresentado os documentos fiscais, nem ao menos realizou a declaração dessas despesas
(ID 87993947). Constatou-se, também, a omissão de despesas correspondentes a emissão de notas
fiscais identificadas pelo sistema SPCE e não declaradas pelo prestador de contas, emitidas por
"Geração Vip Comércio de Combustíveis" no valor total de R$ 100,00 (cem reais) e que não consta
documento comprobatório ou identificação nos extratos eletrônicos, caracterizando a arrecadação
de recursos de origem não identificada, isto porque não houve a declaração destas receitas na
prestação de contas, não sendo possível a identificação da forma e da origem da arrecadação da
receita utilizada para o pagamento das despesas representadas pelas notas fiscais. Ainda foram
identificadas diversas movimentações financeiras nos extratos eletrônicos e que não foram
devidamente declaradas na prestação de contas. Houve também atraso na abertura das contas
bancárias. Por fim, o candidato foi intimado para se manifestar sobre a irregularidade quanto a
divergência de valor ou de identificação das contas de destino das sobras financeiras dos recursos
do FEFC no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Contudo, não apresentou
manifestação e verificou-se que não há nos autos o comprovante de recolhimento desse valor ao
Tesouro Nacional, o que infringe o disposto no art. 50, § 5º da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
834
10/02/2022 18:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.370

RECURSO ELEITORAL 0600991-58.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
OMISSÃO DE GASTOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas
pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores
foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.
4. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o
Num. 42877834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018504433400000041851855
Número do documento: 22021018504433400000041851855

montante a ser recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROGERIO DA SILVA
NASCIMENTO, candidato ao cargo de Vereador, nas eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR que, julgando desaprovadas
as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$ 2.730,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos dos artigos 32 e 79 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, preliminarmente, a existência
de cerceamento de defesa, eis que não foi intimado para se manifestar sobre as
irregularidades existentes no parecer conclusivo e que não foram indicadas no relatório
preliminar.

No mérito, alega que os documentos faltantes foram devidamente
apresentados, não havendo recebimento de recursos de origem não identificada.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que a sentença
seja reformada, aprovando as contas de campanha.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões ao
recurso, pugnando pela manutenção da desaprovação das contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 42877834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018504433400000041851855
Número do documento: 22021018504433400000041851855

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente,
determinando o recolhimento do valor de R$ 2.730,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da
constatação das seguintes irregularidades:

a) ausência de documentação comprobatória das despesas pagas com
recursos do FEFC, no valor de R$ 2.630,00; e

b) omissão de despesa e consequente recebimento de recursos de origem
não identificada, na quantia de R$ 100,00.

Pois bem.

De proêmio, o recorrente suscitou a existência de cerceamento de defesa, eis
que não teria sido intimado para se manifestar sobre as irregularidades existentes no
parecer conclusivo e que não foram indicadas no relatório preliminar.

Analisando os autos, verifica-se que o relatório preliminar indicou a ausência
de documentos fiscais que comprovassem a regularidade das despesas pagas com
recursos oriundos de FEFC, bem como a omissão de despesa realizada junto a
GERAÇÃO VIP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., no valor de R$ 100,00 (id.
42816731).

Portanto, ao contrário do que afirma o recorrente, não houve qualquer
cerceamento de defesa, eis que o candidato foi intimado para se manifestar sobre o
relatório de diligências, conforme certidão de id. 42816733, no qual constou as falhas que
ensejaram a desaprovação das suas contas e a determinação de devolução de valores.

Logo, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, o candidato alega que os documentos faltantes foram devidamente
apresentados, não havendo recebimento de recursos de origem não identificada.

No particular, o recorrente juntou, após a prolação da sentença, prestação de
contas retificadora. Entretanto, a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, sob pena de
preclusão, a possibilidade de serem requeridas diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, no prazo de 03 (três) dias
senão vejamos:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Na hipótese de que se cuida, repito que o recorrente foi intimado do parecer
de diligências, em 24/08/2021, para apresentar a prestação de contas retificadora (id.
Num. 42877834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018504433400000041851855
Número do documento: 22021018504433400000041851855

42816733). Ocorre, no entanto, que, decorrido o prazo, o candidato permaneceu inerte,
sem qualquer manifestação.

Nesse contexto, cabia ao candidato apresentar a documentação solicitada
pelo parecer de diligências ou até mesmo requerer mais dias para atender a
determinação dentro do prazo concedido pelo Juízo, o que não fez.

Assim, tem-se que restou oportunizada à parte manifestar-se no momento
adequado, não havendo qualquer justificativa que escuse a inércia do prestador.

De outra sorte, cabe consignar que esta e. Corte, por ocasião do julgamento
do Recurso Eleitoral nº. 0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação
juntada extemporaneamente pode ser admitida exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa da União.

Portanto, passo a analisar a documentação apresentada apenas para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Quanto às despesas pagas com recursos do FEFC, o candidato recebeu R$
2.630 de recursos públicos e declarou que destinou esses valores ao pagamento de:
gastos com pessoal (R$ 2.000,00), combustíveis (R$ 100,00) e publicidade por materiais
impressos (R$ 300,00), havendo uma sobra de R$ 230,00.

Ainda, constou a seguinte movimentação nos extratos eletrônicos:

Em relação à sobra, não foi apresentado qualquer comprovante de
recolhimento ou guia de GRU, não havendo indicação nos extratos bancários do destino
Num. 42877834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018504433400000041851855
Número do documento: 22021018504433400000041851855

da sobra, devendo ser mantida a devolução desta quantia.

Da mesma forma, no tocante aos gastos com pessoal (R$ 2.000,00), foi
apresentado somente contratos de prestação de serviço (ids. 42816773 e 42816774), os
quais não preenchem os requisitos do artigo 60, § 2º da Resolução TSE nº. 23.607, que
dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.

Outrossim, o candidato indicou que contratou Douglas Jorge Rizzardi e
Gabriele da Silva Capeta Borba, entretanto, no extrato não constam os nomes deles
como beneficiários dos cheques descontados. Friso também que não foram apresentadas
as cópias dos cheques supostamente utilizados para o pagamento das referidas
despesas.

Portanto, permanece sem a devida comprovação os gastos com pessoal.

No que diz respeito à despesa com combustível (R$ 100,00), o candidato
apresentou NF, emitida por GERAÇÃO VIP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, na
qual consta o CNPJ de campanha do recorrente (id. 42816776).

Embora não tenha havido a indicação deste fornecedor nos extratos
bancários, há correspondência do valor com o cheque de nº. 850005, sendo suficiente a
juntada de NF identificada com o CNPJ de campanha para demonstrar a regularidade do
gasto, nos termos dos precedentes deste Tribunal, senão vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESTINO. RECURSOS PÚBLICOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Reputa-se comprovado o destino de recursos públicos quando, a despeito da falta de
cruzamento do cheque utilizado para pagamento, a pessoa jurídica beneficiária emite nota
fiscal de serviços, o que impõe o afastamento de determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Embargos acolhidos para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001. Relator Dr. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgado em 30/11/2021).
Num. 42877834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018504433400000041851855
Número do documento: 22021018504433400000041851855

Assim, regular esta despesa.

De mesma forma, verifica-se que houve a correta comprovação do gasto com
publicidade por materiais impressos, no valor de R$ 300,00, eis que foi apresentada a NF
emitida por Adans Antony Alves – Comunicação Visual Ltda. (id. 42816775), bem como
consta a mencionada empresa como beneficiária do cheque descontado em 10/11/2020.

Assim, tem-se que permanece sem comprovação a quantia de R$ 2.230,00.

No que tange ao recurso de origem não identificada, foi identificada, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com cupons
fiscais de gastos eleitorais, omissão de despesa com combustível, no valor de R$ 100,00,
contratada junto a GERAÇÃO VIP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., contrariando
o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte
redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

No particular, verifica-se que a NF apontada pelo procedimento de
circularização é a mesma que foi apresentada pelo candidato como o comprovante fiscal
do gasto com combustível custeado com recursos do FEFC.

Portanto, não há que se falar em omissão de despesa e de utilização de
recursos de origem não identificada.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso apenas para
reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para a quantia de R$ 2.230,00,
mantendo-se a desaprovação das contas, eis que as falhas remanescentes
comprometem mais da metade dos recursos movimentos em campanha (R$ 4.065,00),
não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Num. 42877834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018504433400000041851855
Número do documento: 22021018504433400000041851855

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600991-58.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO VEREADOR, ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018504433400000041851855
Número do documento: 22021018504433400000041851855